Tribunal: STF
Processo: RHC 213117
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Deivid Patrick Ferreira Barbosa de Melo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior que negou provimento ao agravo regimental no HC 685.377/CE (evento 25).



    O Recorrente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171 do Código Penal (eventos 1, fls. 42-7 e 248 e; 2, fls. 122-5).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.



    2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, consubstanciada nas circunstâncias do fato delituoso analisado, reveladas pelo modus operandi e pela periculosidade do réu, ora agravante, que meses antes havia sido preso, em outro estado da Federação, por suposta prática do mesmo crime.



    3. A devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada, bem como afasta a possibilidade da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal na hipótese (AgRg no HC n. 693.871/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 4/11/2021 - grifo nosso).



    4. Afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente (HC n. 574.885/PE, Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020) - (AgRg no HC n. 673.517/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021 - grifo nosso).



    5 . Agravo regimental improvido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional. Sustenta excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. Argumenta ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Ressalta a primariedade do Paciente. Requer, em medida liminar e, no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição de contramandado de prisão ou de alvará de soltura (evento 28).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Verifico que o objeto do presente recurso ordinário coincide com o do HC 212.250/CE, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 25.02.2022. Ato contínuo, manejado agravo regimental e designado julgamento virtual do respectivo recurso entre os dias 25.3.2022 a 01.4.2022.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora